Tribunal: TJSP
Processo: 1039809-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU – Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU – Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Sentença que concedeu a segurança, para determinar que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal utilizado para o IPTU, em consonância com a tese jurídica fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 do TJSP) – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1039809-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JF BENZ
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039809-54.2019.8.26.0053 -Voto no 21020
2
APELAÇÃO N°: 1039809-54.2019.8.26.0053
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e JUÍZO
“EX OFFICIO”
APELADO: JF BENZ PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21020
EMENTA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado
de Segurança - Município de São Paulo - ITBI -
Impetração para garantir o direito líquido e certo de
recolhimento do tributo com base no valor venal do
imóvel utilizado para fins de IPTU Ilegalidade na
adoção de valor de referência como base de cálculo -
Lei
Municipal
no
14.256/06
-
Declaração
de
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da
Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça
Sentença
que concedeu a segurança, para determinar que a
base de cálculo do ITBI seja o valor venal utilizado
para o IPTU, em consonância com a tese jurídica
fixada
no
IRDR
no
2243516-62.2017.8.26.0000
(Tema 19 do TJSP) Recursos improvidos.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, que se
soma à remessa necessária, por meio do qual objetiva a reforma
da sentença de fls.55/57, que concedeu a segurança, para
determinar que determinar que a base de cálculo para o ITBI dos
imóveis do impetrante seja o valor venal do IPTU.
Sustenta,
em
suma,
a
inadequação
da
via
mandamental. No mérito, insiste na legalidade da exação, pois a
base de cálculo do ITBI está prevista na Lei Municipal 11.154/91,
com as alterações das Leis Municipais 14.125/05 e 14.256/06.
Sustenta, ainda, que a eleição do valor venal, como valor pelo qual
o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado (artigo 7o da Lei Municipal no 11.154/91) atende ao
princípio da legalidade, previsto no artigo 150, I, da Constituição
Federal. Alega que a base de cálculo do ITBI é distinta daquela
tomada para fins de cálculo do IPTU, daí porque pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039809-54.2019.8.26.0053 -Voto no 21020
3
reforma da sentença, com a denegação da segurança, caso não
acolhida a matéria preliminar.
Contrarrazões a fls. 75/82.
O Ministério Público manifestou desinteresse (fls.
86).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Inicialmente,
não
prospera
a
preliminar
de
inadequação da via eleita, pois a impetrante não pretende que seja
fixado o valor venal de seu imóvel, mas sim o reconhecimento do
direito de recolher o ITBI pelo valor venal para fins de IPTU, não
havendo, para tanto, necessidade de ampliação da fase instrutória,
nem tampouco busca efeito patrimonial com vistas à repetição do
indébito, limitando-se apenas ao provimento mandamental que lhe
garanta e proteja de ameaça de lesão o direito líquido e certo
invocado.
O artigo 38 do CTN, tratando do ITBI, dispõe que
"A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos".
O conceito de valor venal não é definido pelo
Código
Tributário
Nacional,
mas
Aliomar Baleeiro deu uma
definição para valor venal que se tornou clássica, dizendo: “valor
venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda a
vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis”.
(BALEEIRO, Aliomar. “Direito Tributário Brasileiro.” 10a Edição
revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro,
Forense, 1986, p. 157).
O Município de São Paulo aplicou os termos da
Lei Municipal n. 14.256/2006 a qual deu nova redação à Lei n.
11.154/1991, acrescentando, no artigo 26, os artigos 7o-A e 7o-B,
redigidos da seguinte forma:
“Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos
os
valores
venais
atualizados
dos
imóveis
inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de
São Paulo. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de
Finanças deverá estabelecer a forma de publicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039809-54.2019.8.26.0053 -Voto no 21020
4
valores venais a que se refere o “caput” deste artigo.”
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças,
nos termos de regulamentação própria, o contribuinte
poderá
requerer
avaliação
especial
do
imóvel,
apresentando os dados da transação e os fundamentos do
pedido, na forma prevista em portaria da Secretaria
Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a
formulação do pedido por meio eletrônico.”
Referido dispositivo legal, no entanto, fere o
princípio da legalidade, por violar o artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal e o art. 97, incisos II e IV, do Código
Tributário Nacional que é lei de caráter nacional, devendo servir
de guia para a instituição de impostos pelos entes federativos.
A propósito, o Órgão Especial, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0056693-19.2014.8.26.0000,
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da
Lei n. 11.154/91, do Município de São Paulo, acrescidos pela Lei
Municipal n. 14.256/2006, conforme ementa vazada nos seguintes
termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da
Lei n. 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação
dada pelas Leis nos. 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e
14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do Município de
São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou
direito é negociado à vista, em condições normais de
mercado, como a base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão que, a
despeito
de
não
manifestar
de
forma
expressa,
implicitamente também questionou as disposições dos
artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal -
Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que
não se confunde necessariamente com aquele utilizado
para lançamento do IPTU - Precedentes do STJ - Previsão
contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista
que, como regra, a apuração do imposto deve ser feita com
base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em
consideração
as
declarações
prestadas
pelo
próprio
contribuinte, o que, em princípio, espelharia o "real valor
de mercado do imóvel" - "Valor venal de referência",
todavia, que deve servir ao Município apenas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039809-54.2019.8.26.0053 -Voto no 21020
5
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço
declarado de venda, não podendo se prestar para a prévia
fixação da base de cálculo do ITBI - Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto,
desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município -
Imposto municipal em causa que está sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento
-
Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser
constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável - Providência
que, de toda sorte, depende sempre da prévia instauração
do pertinente procedimento administrativo, na forma do
artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de
restar caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao
qual o ITBI não se submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse
passo,
subvertem
o
procedimento
estabelecido
na
legislação complementar tributária, em afronta ao princípio
da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal n. 11.154/91,
por representar violação ao preceito do artigo 156, inciso
II, da Constituição Federal - Registro imobiliário que é
constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser
tomado como fato gerador do ITBI - Regime constitucional
da substituição tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da
Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja
vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação
da exigibilidade do imposto de forma irrestrita - Arguição
acolhida para o fim de pronunciar a inconstitucionalidade
dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei n. 11.154/91, do
Município de São Paulo” (g.n.) (Des. Rel. Paulo Dimas
Mascaretti,
Órgão
Especial,
Data
do
julgamento:
25/03/2015).
Em face desta decisão, é forçoso o acolhimento
de seus termos, na medida em que, como órgão máximo desta
Corte, o acatamento de suas decisões é medida que se impõe, não
restando, com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a
matéria.
E
quanto
a
controvérsia
decorrente
da
possibilidade ou não da adoção da base de cálculo do IPTU para
fins de cálculo do ITBI, foi fixada tese jurídica no incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039809-54.2019.8.26.0053 -Voto no 21020
6
resolução
de
demandas
repetitivas
(IRDR)
no
2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 do TJSP), como orientação
obrigatória quanto a sua adoção nos casos concretos, nos termos
do disposto no art. 985, inciso I do Código de Processo Civil, a
seguir transcrita:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
ITBI - BASE DE CÁLCULO - Deve ser calculado sobre o valor
do negócio jurídico realizado ou sobreo valor venal do imóvel
para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o “valor de
referência” - Ilegalidade da apuração do valor venal previsto
em desacordo com o CTN - Ofensa ao princípio da legalidade
tributária, artigo 150, inciso I da CF - Precedentes - IRDR
PROVIDO PARA FIXAR A TESE JURÍDICA DA BASE DE
CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR
VENAL
DO
IMÓVEL
OU
AO
VALOR
DA
TRANSAÇÃO,
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR.”
Como se vê, diante da fixação da tese em sede
de julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas,
afastada a adoção de valor de referência que decorre de ato
infralegal, como no caso concreto, a sentença que concedeu a
segurança para garantir o direito do impetrante de recolher o ITBI
utilizando a base de cálculo do IPTU porque maior que o valor da
transação, encontra-se em consonância com o que foi decidido
sobre o Tema 19 do TJSP.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
aos recursos.
REZENDE SILVEIRA
Relator